Tribunal: TJPA
Processo: 0840607-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840607-35.2017.8.14.0301

APELANTE: FREIRE MELLO LTDA

APELADO: ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N
°
0840607-35.2017.814.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
FREIRE MELLO LTDA
.

ADVOGADO:
RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE - OAB/PA Nº 21.379
.

AGRAVADO:
ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA
.

ADVOGADO:
WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO – OAB/PA Nº 17.699
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEMA 938 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
NECESSÁRIO DESTAQUE NO ATO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 1002 DO STJ. EFEITO
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial/Videoconferência, aos quinze (15) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N
°
0840607-35.2017.814.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: FREIRE MELLO LTDA

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE - OAB/PA Nº 21.379

AGRAVADO: ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO – OAB/PA Nº 17.699

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por FREIRE MELLO LTDA contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 8548354), em que dei provimento parcial ao recurso, julgando improcedente o pedido de compensação por danos morais e mantendo os demais termos da sentença condenatória, conforme ementa:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CARACTERIZADA. RESCISÃO UNILATERAL DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES DAS PARCELAS DO PAGAS. CABIMENTO. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO DE 25% SOBRE A QUANTIA TOTAL PAGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. POSSIBILIDADE. INVALIDADE NO CASO CONCRETO. FALHA NO DEVER DO INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Em síntese, a recorrente
alega preliminarmente o não cabimento do julgamento monocrático da Apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art.
932
, do
CPC, insistindo
no argumento de que existe distinção entre o caso concreto em análise e o posicionamento do STJ, firmado por meio do Tema de Recursos Repetitivos nº 938- ID n. 8933669.

Pede o reconhecimento dessa distinção, para que seja revista a decisão monocrática combatida, na medida em que a 38ª cláusula do contrato firmado entre as partes não transferiria ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, mas apenas ressarciria a comissão já absorvida pela promitente vendedora, para recompor suas perdas.

Contrarrazões apresentadas - ID 9320202.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém/PA., 15 de dezembro de 2023. - Virtual.

Belém/PA., 13 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEMA 938 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
NECESSÁRIO DESTAQUE NO ATO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 1002 DO STJ. EFEITO
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço o Agravo Interno.

Os termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Conforme relatado, o recurso sustenta preliminarmente a tese de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto que ausentes as hipóteses do art. 932, do CPC.

A esse respeito, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra d, do Regimento Interno deste E. Tribunal, a qual dispõe,
in verbis
:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores.”

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na esteira do art. 932, VIII, do CPC, também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos, uma vez que a decisão monocrática combatida tem respaldo na jurisprudência do STJ, a qual enuncia que
a validade do repasse da comissão de corretagem ao consumidor não prescinde da devida informação destacada do valor por ocasião da contratação.

Assim, com relação à questão de mérito relativa ao afastamento da aplicação do Tema 928/STJ ao presente caso, ressalto que a parte agravante nada de novo apresentou para justificá-la, de forma que os argumentos se mantem os mesmos e não trazem nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso de Apelação.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

(...) “
Do mérito.
Primeiramente, em linhas gerais, a impugnação recursal se destina a garantir o direito de retenção de valores precisamente de acordo com a cláusula 38ª do instrumento de contrato de promessa de compra e venda. Com efeito, é incontroverso nos autos que a Apelante possui direito de retenção de valores, muito em razão do enunciado da Súmula 543 do STJ, que estabelece tal possibilidade quando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda resultar de culpa do promitente comprador.
In casu,
tem-se caracterizada que o desfazimento do negócio foi consequência de deliberação unilateral do apelado, que, diante de dificuldades financeiras e necessidade de despesas urgentes, optou legitimamente por rescindir o contrato. O enunciado da Súmula 543 do STJ, que orienta o seguinte entendimento:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
Há, assim, clareza quanto ao direito de retenção sobre valores a serem restituídos ao promitente comprador. Contudo, o que se mostra controvertido é o percentual cabível de retenção, as parcelas passiveis de restituição e sua base de cálculo. Daí porque a apelante invoca, para fins de garantia do direito retenção, a cláusula 38º do instrumento de

contrato de promessa de compra e venda, que previu:
“38ª)
Após 30 (trinta) dias da rescisão contratual
, obriga-se a INCORPORADORA à devolução do valor pago pelo COMPRADOR
, em parcelas mensais e sucessivas, pelo mesmo número de parcelas estabelecido neste contrato
, aplicando-se a elas o mesmo índice de reajuste monetário deste instrumento, deduzindo os valores abaixo discriminados também corrigidos:
a) 3,5% sobre o valor do contrato, relativo a serviço de corretagem; b) 1,5% sobre o valor do contrato, relativo a despesas comerciais;
c) 3,65% sobre o valor recebido, relativo ao PIS e COFINS;

d) 1,08% sobre o valor recebido, relativo à CSSL; e) 1,20% sobre o valor recebido, relativo ao IRPJ; f) 5,00% sobre o valor recebido, para ressarcimento de despesas administrativas/financeiras. § 1º. O valor deduzido, constante das letras acima não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.”
À primeira vista, analisando o conteúdo da mencionada disposição contratual, nota-se que há discrepância desta com o enunciado da Súmula 543 do STJ, porquanto a restituição deve: i) se dar imediatamente após a rescisão, logo, não há prazo de espera em desfavor do consumidor; e, ii) não se opera de forma parcelada, ou seja, não cabe o parcelamento da restituição, devendo ser realizada em única prestação. Sobreleva ainda que, distintamente do que se previu nas letras “a” e “b”, da referida cláusula, de acordo com a Súmula do STJ,
a base de cálculo dos percentuais de retenção não coincide com o valor do contrato, mas sim com o valor efetivamente pago pelo consumidor. Dispor que o percentual de retenção terá por base o valor do contrato constitui forma indireta de burlar a própria noção de restabelecimento do
status quo ante
das partes contratantes, pois, ao cabo, o consumidor/adquirente, que optou pelo desfazimento, terá que arcar com prejuízo muito mais oneroso.
Tal método de cálculo contraria a jurisprudência do STJ, conforme indica o aresto abaixo: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.
1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ). 2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019).
4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019). Portanto, em razão da previsão de prazo, parcelamento e utilização indevida do valor do contrato como base de cálculo de retenção, a cláusula 38ª do instrumento de contrato encerra efetiva abusividade, passível de ser anulada em sede de contrato submetido ao CDC. Noutro ponto, especificamente em relação à previsão contratual de retenção percentual relativo ao serviço de corretagem, a questão toma ainda
maior relevância face o Tema 938 do STJ, que originou a edição da seguinte tese obrigatória:
“Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,

com o destaque do valor da comissão de corretagem;”

Interessante notar que a Apelante transcreveu trechos dos votos que originaram o referido precedente qualificado, mas, convenientemente, olvidou a tese fixada. Pela tese fixada pelo STJ, a validade do repasse da comissão de corretagem ao consumidor
não prescinde da devida informação destacada do valor por ocasião da contratação.
Em outras palavras, a comissão de corretagem, enquanto parcela do contrato de promessa de compra e venda, não pode ser cobrada de forma escamoteada/embutida, como ocorreu na hipótese dos autos, daí porque se configurou a abusividade da cobrança. Portanto, a apelante não possui direito de reter valores a título de comissão de corretagem, porquanto não houve a devida informação ao consumidor.

Diante das abusividades da cláusula contratual que prevê a retenção, considero que deve se seguir a orientação jurisprudencial quanto ao percentual de 25% sobre os valores efetivamente pagos, conforme a aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Não se

viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.2
. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento

no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n. 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138.183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato
. Precedentes. 4. Em relação à devolução das arras, partindo da premissa estabelecida pelo acórdão recorrido de que eram confirmatórias, verifica-se que o acórdão adotou entendimento em conformidade com a

jurisprudência desta Corte, a qual assinala que "o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1º/8/2018).
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que é válida cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que o valor seja destacado. Fixou também entendimento de que é abusiva a cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária ? SATI (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas

pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes. 7. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades

de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes. 8. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1822832/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).
” (...)

Quanto ao pedido para cômputo dos juros de mora a partir do trânsito em julgado do presente feito, ressalto que o Tema 1002/STJ possui efeito
ex nunc
, razão pela qual, com fundamento na proteção do ato jurídico perfeito, somente se aplica aos contratos firmados antes da edição da Lei 13786/18 que tiverem pedido de rescisão a partir de então, não podendo ser aplicado ao caso em análise, dado que a rescisão contratual foi proposta judicialmente pelo autor/agravado em 07.12.2017, um ano antes do julgamento que norteou o precedente em questão.

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática atacada, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento jurisprudencial, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Ademais, o presente recurso não pode prosperar, pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2024